Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente contradição apontada, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Os vícios apontados no recurso, além de não serem vícios endoprocessuais passíveis de correção via Aclaratórios, não procedem, pois não configuram omissão passível de ser conjurada via embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. A omissão passível de correção via embargos de declaração cuida-se de vício endoprocessual dizendo respeito às circunstâncias inerentes ao conjunto argumentativo em torno da questão controvertida nos próprios autos, o que afasta a possibilidade de aferição de idênticos pressupostos fáticos de molde a comparar provas produzidas em casos análogos em outros processos.
5. Negou-se provimento ao recurso.